Tribunal: TJES
Processo: 0002873-05.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002873-05.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

APELADO: MARCIO ROCHA PAGANINI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A reconvenção veio instruída com recibos que evidenciam o pagamento da dívida, pelo apelante, após o ajuizamento da ação monitória pela apelada. Logo, lídima a postura da apelada em reclamar valor que, quando da provocação do Estado-Juiz, pendia de adimplemento.

2. A predita conduta,
ex vi
do artigo 188, inciso II, do Código Civil c/c o artigo 700,
caput
e inciso I, do Código de Processo Civil, não constitui ato ilícito, e sim exercício regular de um direito daquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, fazer jus a exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Márcio Rocha Paganini
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação monitória
ajuizada pela
Concessionária Rodovia do Sol S/A
, julgou procedentes os pleitos exordiais e improcedentes os pedidos reconvencionais.

Alega o apelante, nas razões de fls. 51-53, que:
i)
a apelada ajuizou ação monitória em seu desfavor, com o propósito de exigir o pagamento de R$ 2.224,60 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos);
ii)
como o débito já havia sido adimplido, pugnou, em sede de reconvenção, fosse a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais;
iii)
o pleito reconvencional restou rechaçado pelo juiz
a quo
;
iv)

a sentença merece reforma, vez que os danos materiais reclamados encontram ressonância no artigo 940 do Código Civil e os danos morais se justificam pela teoria do desvio produtivo.

Em contradita, às fls. 56-62, a apelada requer seja negado provimento ao recurso.

Esquadrinhando os autos, constato que, em 30 de julho de 2008, o apelante aderiu ao "Via Expressa", entendendo-se por tal como o sistema de passagem automática, com cobrança eletrônica das tarifas de pedágio, nas praças operadas pela apelada (fls. 11-13).

Em 21 de outubro de 2016, a apelada lançou o nome do apelante no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), posto que, na ocasião, este devia o valor de R$ 2.099,20 (dois mil e noventa e nove reais e vinte centavos) pela utilização do "Via Expressa" (fl. 16).

Como a inscrição nos cadastros restritivos não levou ao adimplemento voluntário da dívida, em 06 de fevereiro de 2019, a apelada ajuizou ação monitória face ao apelante, com o propósito de perceber a quantia atualizada de R$ 2.224,60 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) (fls. 02-06).

O magistrado de origem, em despacho datado de 05 de junho de 2019, determinou fosse o apelante citado para compor a relação processual e intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer o débito ou opor embargos (fls. 25-26).

A citação/intimação do apelante foi perfectibilizada em 17 de julho de 2019, conforme se extrai do aviso de recebimento de fl. 26.

Em 17 de agosto de 2020, o apelante apresentou reconvenção, assentando ter adimplido a dívida perseguida pela apelada em juízo, de modo que merecia indenização por danos materiais, no montante de R$ 4.449,20 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), e por danos morais, no aporte de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 28-31).

A reconvenção do apelante veio instruída com recibos nºs 6367479-1 (fl. 32-verso), 6367474-1 (fl. 33) e 6367476-1 (fl. 33-verso), que evidenciam o pagamento da dívida. Contudo, os pagamentos se deram em
02 de abril de 2019
, ou seja, após o ajuizamento da ação monitória pela apelada, que, repriso, deu-se em
06 de fevereiro de 2019
.

Sendo assim, lídima a postura da apelada em reclamar, perante o Estado-Juiz, o pagamento de valor que, quando do ajuizamento da ação monitória, pendia de adimplemento por parte do apelante.

A predita conduta,
ex vi
do artigo 188, inciso II, do Código Civil c/c o artigo 700,
caput
e inciso I, do Código de Processo Civil, não constitui ato ilícito, e sim exercício regular de um direito daquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, fazer jus a exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Logo, não dá ensejo à indenização por danos materiais e morais, eis que inexistentes.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, por força do artigo 98, § 3º, do mesmo
Codex
, na medida em que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (fl. 49-verso).

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora